Tribunal: STF
Processo: RHC 228176
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 784.097/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Pelo que se depreende, ao paciente foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, para impor ao apelado a medida socioeducativa de internação. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PROTEÇÃO CONSISTENTE EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (1) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA PELA DE INTERNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVA ESCORREITA DA RESPONSABILIDADE DO ADOLESCENTE NOS ATOS SEXUAIS PERPETRADOS CONTRA SUA IRMÃ DE 9 (NOVE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. EXTREMA GRAVIDADE DA CONDUTA E VIOLÊNCIA À PESSOA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. (2) PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 16), em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 29):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior no sentido de que a gravidade concreta da conduta justifica a imposição da medida socioeducativa de internação.



    2. No caso em análise o paciente praticou ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável de maneira reiterada contra a própria irmã, de apenas 9 anos à época, tendo o Tribunal de origem destacado que o adolescente "submetia a vítima a rotina extremamente abusiva, como se 'proprietário de seu corpo fosse', valendo-se da imaturidade desta para satisfazer sua própria lascívia" "causando-lhe tremendo abalo psicológico e comportamental".



    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: a medida de internação aplicada pelo TJSC, validada pela Turma do STJ, não é adequada ao caso concreto, uma vez que aplicada exclusivamente com base na gravidade abstrata do ato infracional equiparado ao crime de estupro de  vulnerável. Requer, assim, o provimento do recurso, para restabelecer a decisão do magistrado de 1ª instância que concedera medida de liberdade assistida.



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a irresignação recursal. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve o entendimento de que o caso em análise se adéqua a hipótese legal de internação, bem como foi demonstrada a sua necessidade, diante da gravidade extrema da conduta, valendo transcrever:



    […] as instâncias não divergiram da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior no sentido de que a gravidade concreta da conduta praticada por adolescente justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. No caso em análise o paciente praticou ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável de maneira reiterada contra a própria irmã, de apenas 9 anos à época, tendo o Tribunal a de origem destacado que o adolescente "submetia a vítima a rotina extremamente abusiva, como se 'proprietário de seu corpo fosse', valendo-se da imaturidade desta para satisfazer sua própria lascívia" "causando-lhe tremendo abalo psicológico e comportamental" (fl. 221). 



    De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta.



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, sobretudo em razão da gravidade da conduta em questão. Isso porque o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, envolvendo violência física, foi praticado contra a irmã, de nove anos de idade à época dos fatos, ao longo do ano de 2017 até o início de 2018. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que, considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). Nesse sentido: HC 168122 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/4/2019; HC 150332, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/12/2017; RHC 115.489, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/11/2013; HC 97.183, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/5/2009.



    Por fim, o juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159903, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/08/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente